Tribunal: TJMT
Processo: 1016517-51.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016517-51.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), SCHOFFEN & SCHOFFEN LTDA - EPP - CNPJ: 06.215.893/0001-79 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), REGINALDO ALVES - CPF: 006.451.691-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÍORIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – INDÍCIOS DE PRÁTICA DE INFRAÇÃO AMBIENTAL -
APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FALSAS EM SISTEMA DE CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS FLORESTAIS – BLOQUEIO DO CADASTRO DE CONSUMIDOR DE PRODUTOS FLORESTAIS (CC) E ACESSO AO SISFLORA – POSSIBILIDADE – PORTARIA No 601/2015 DA SEMA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO – DECLARADO PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL.

1. Ainda que não seja demonstrada a inserção de dados falsos, possível é o bloqueio no sistema Sisflora, bem como devido é o bloqueio do CC, quando houver dano ao meio ambiente.

2. A Portaria no 601/2015 (SEMA) é clara e expressa ao disciplinar que quando detectadas irregularidades no CC-SEMA, o cadastro poderá ser bloqueado ou suspenso, para averiguação de indícios de fraude no SISFLORA (arts. 21, IV c/c art. 21-A, I, alínea “e” e II, alínea “c”).

3. Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso Provido.

4. Declarado Prejudicado o
Recurso de Agravo Regimental interposto pelo Agravado.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia que, na Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo no 1000612-67.2021.811.0109, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou o desbloqueio do CC - SEMA da demandante, com o restabelecimento do acesso ao SISFLORA.

Sustenta o Agravante acerca da legalidade do ato administrativo, concessão indevida de liminar, ausência do direito da empresa Agravada.

Argumenta que os atos administrativos são revestidos de presunção de veracidade e legitimidade, cujo ônus de desconstituí-los é da empresa Agravada.

Sustenta que não pode o Poder Judiciário rever a decisão administrativa, posto tratar-se de mérito administrativo.

Pedido de efeito suspensivo deferido, conforme decisão proferida no Id. 106295971.

Contrarrazões ao Recurso de Agravo de Instrumento no Id. 108552485.

Interposição de Recurso de Agravo Regimental pelo Agravado no Id. 108552489.

Contrarrazões ao Recurso de Agravo Regimental no Id. 113031012.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do Recurso de Agravo de Instrumento, conforme parecer anexado no Id. 111618454.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Considerando que ambos os Recursos (Agravo de Instrumento e Regimental) estão aptos à julgamento, analiso em primeiro lugar, o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, posto ser este prejudicial àquele.

A questão central a ser decidida é saber quanto ao acerto ou desacerto da decisão do juiz de primeiro grau que
deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou o desbloqueio do CC - SEMA da demandante, com o restabelecimento do acesso ao SISFLORA.

Ao analisar a ação de base e os documentos que a instruem, mormente o Auto de Infração no WBAFCUF9 (Id. 62327905), verifica-se que o IBAMA realizou um trabalho de fiscalização, onde foi constatada a prática, em tese, de infração administrativa de natureza grave de apresentação de informações falsas em sistema de controle de movimentação de créditos florestais, tendo sido tal fiscalização comunicada ao Ministério Público Estadual e a Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA) que, por sua vez, realizou o bloqueio no sistema.

Tal prática, caso seja conformada posteriormente, configura inclusive crime previsto no Código Penal e legislação ambiental própria.

Logo, a medida administrativa questionada pelo Agravado e mencionada na decisão recorrida não se mostra desproporcional ou desarrazoada, haja vista que são compatíveis com a gravidade da infração ambiental.

Assim, a manutenção ativa do Cadastro de Consumidor de Produtos Florestais (CC) poderá contribuir com a continuidade da prática da infração ambiental descrita no Auto de Infração no WBAFCUF9, advindo, a parir de tal situação, o
periculum in mora
a autorizar o bloqueio do CC.

Desta forma, ao contrário do que sustentado pelo Agravado (em sede de Recurso de Agravo Interno), secundário é saber a data exata da infração, posto que o primordial é saber se esta ocorreu ou não e, em sendo positivo, coibir ou inibir a sua continuidade.

No caso em tela, os documentos acostados na ação de base demonstram, à primeira vista e em análise horizontal da matéria, um aparente prejuízo ao meio ambiente, consistente, em tese, na extração ilegal de madeira, conforme Relatório de Fiscalização anexado no Id. 62327905,
in verbis:

Trata-se de autuação por inserção de dados falsos em sistema de controle de créditos florestais. A situação foi descoberta por análise de movimentação de planos de manejo cujas cargas de madeiras foram transportadas por diversos veículos que não são compatíveis com a atividade de movimentação de toras tais como motocicletas e veículos de passeio. A conclusão da análise encontra-se no documento SEI 8506310 (Informação técnica 3 /20 DITEC/MT). A empresa Schoffen Indústria e Comércio de Madeiras ltda foi uma das empresas que recebeu as madeiras carregadas por veículos não compatíveis (tabela 2 da Informação Técnica). Não resta dúvida que houve a transferência de créditos florestais para esquentamento de madeiras de origem alhures. Esse tipo de artimanha é utilizada no setor para "esquentar" as madeiras extraídas ilegalmente. A autuação é um procedimento para apurar o indício da fraude, não sendo um ato punitivo em si. Assim, dentro do procedimento, o autuado poderá refutar os indícios e excluir sua ilicitude.

Dentro desse fático, ainda que não seja demonstrada a inserção de dados falsos, possível é o bloqueio no sistema Sisflora, quando houver dano ao meio ambiente.

Sob o prisma do requisito ou pressuposto processual a autorizar o bloqueio do CC, qual seja, o
fumus boni iuris
, insta consignar acerca existência da regulamentação da matéria pela Administração Pública (SEMA) por meio da Portaria n. 601, de 16/10/2015, que dispõe sobre a inscrição no Cadastro de Consumidores de Produtos Florestais (CC-SEMA) no âmbito do Estado de Mato Grosso.

A Portaria acima mencionada é clara e expressa ao disciplinar que quando detectadas irregularidades no CC-SEMA, o cadastro poderá ser bloqueado ou suspenso, para averiguação de indícios de fraude no SISFLORA, inclusive,
ex officio
, ou por recomendação ou pedido de autoridades policiais ou judiciárias, a teor do que dispõe os arts. 21, IV c/c art. 21-A, I, alínea “e” e II, alínea “c”, que assim estão redigidos,
in verbis:

Art. 21
As pessoas físicas ou jurídicas terão o cadastro no CC -SEMA suspenso de ofício quando:

I - a Inscrição Estadual estiver suspensa, cancelada, baixada ou cassada pela Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ);

II - a Licença de Operação do empreendimento necessária ao cadastro estiver suspensa, cancelada, anulada, revogada ou vencida; (Redação do inciso dada pela Portaria SEMA No 540 DE 06/07/2017).

III - ocorrer embargo do empreendimento pelo Órgão Ambiental Municipal, Estadual ou Federal;

IV - houver fornecimento de informação pelos cadastrados ao CC-SEMA com simulação, dolo, fraude ou falsidade;

V - houver apresentação de documento expedido pelos órgãos ambientais municipais, estaduais ou federais, que demonstre irregularidade, fraude, dolo ou falsidade;

VI - comprovada a existência de qualquer mudança ou alteração das informações registradas sem a devida comunicação dessas alterações pelo cadastrado;

Parágrafo único. Quando constatada divergência entre os saldos de produtos florestais contabilizados no SISFLORA e os volumes aferidos em estoque físico, deverão ser realizados os devidos ajustes administrativos conforme os tipos de produtos e espécies no Sistema.

Art. 21-A.
Quando detectada irregularidades no CC-SEMA, este poderá ser bloqueado ou suspenso, sem prejuízo do disposto no artigo anterior.

I - o Cadastro poderá ser bloqueado na ocorrência das seguintes situações:

a) para medição do estoque no pátio do empreendimento;

b) para averiguação das emissões de guias no SISFLORA;

c) para impedir temporariamente que ocorram alterações no saldo do SISFLORA com a consequente transformações de produtos ou emissões de guias;

d) por outros motivos demandados pelo órgão ambiental durante a realização da vistoria no empreendimento; e

e) para averiguação de indícios de fraude no SISFLORA envolvendo o empreendimento cadastrado.

II - o Cadastro será suspenso mediante motivação oficial de órgão demandante, na ocorrência das seguintes situações:

a) pelo embargo da atividade pela SEMA ou IBAMA com a devida recomendação de suspensão do Cadastro;

b) pela lavratura de auto de infração em desfavor do empreendimento pela ocorrência de infração ambiental capitulada no artigo 47, do Decreto Federal no 6.514, de 22 de julho de 2008.

c) por recomendação de autoridades policial ou judiciária.

§ 1o O bloqueio do cadastro poderá ser revisto a qualquer momento, sendo que alterações e atualizações de dados serão realizadas pelos técnicos da CCRF, caso necessário.

§ 2o Durante a suspensão do cadastro fica vedado alterações e atualizações de dados.
(NEGRITEI).

Logo, a aparência do direito e a probabilidade do provimento recursal
(fumus boni iuris)
está configurado.

Acerca da matéria, pacífica é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

AGRAVO INTERNO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE LIMINAR - SUSPENSÃO CC-SEMA - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. O órgão ambiental estadual, mediante a Portaria n. 601, de 16-10-2015, que dispõe sobre a inscrição no Cadastro de Consumidores de Produtos Florestais (CC-SEMA) no âmbito do Estado de Mato Grosso, disciplinou que quando detectadas irregularidades no CC-SEMA, o cadastro poderá ser bloqueado ou suspenso, para averiguação de indícios de fraude no SISFLORA, inclusive por recomendação ou pedido de autoridades policiais ou judiciárias. Não verificando qualquer ilegalidade a justificar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos. (TJ/MT - N.U 1015939-88.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2021, Publicado no DJE 14/12/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO AMBIENTAL E EMBARGO ADMINISTRATIVO DE MANEJO FLORESTAL – COMERCIALIZAÇÃO DE MADEIRA SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE E INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES FALSAS NO SISFLORA – PRETENDIDA REATIVAÇÃO DA EMISSÃO DA GUIA FLORESTAL PARA TRANSPORTE DE MADEIRAS EM TORAS – LIMINAR INDEFERIDA – FISCALIZAÇÃO NO PÁTIO DA EMPRESA QUE ADQUIRIU A MADEIRA, LOGO APÓS SER DESCARREGADA PELA EMPRESA AGRAVANTE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA, SOLIDÁRIA E ILIMITADA PELOS DANOS CAUSADOS AO MEIO AMBIENTE – AUTO DE INFRAÇÃO SUBSCRITO POR TÉCNICO AMBIENTAL – PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE E LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS CAPAZES DE DESCONTITUÍ-LO – MANUTENÇÃO - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DIFERIDOS –POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A PRESERVAÇÃO AMBIENTAL – JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS NÃO SUBMETIDOS À APRECIAÇÃO DO JUÍZO SINGULAR – INVIABILIDADE, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância. 2. A Lei Complementar no 232/2006, que altera o Código Estadual do Meio Ambiente, diz em seu art. 116, § 1o, que o embargo será aplicado sem prejuízo da multa sempre que a atividade estiver sendo executada sem licença ambiental ou em desacordo com as normas ambientais. E, ainda, o § 2o que independente da existência de infração, poderá ser determinada a redução ou paralisação temporária de qualquer atividade causadora de poluição, nos casos em que se caracterizar um episódio agudo de poluição ambiental que ponha em risco a saúde ou o bem-estar da população. 3. O Auto de Infração é ato administrativo por meio do qual a autoridade competente certifica a ocorrência de infração à legislação ambiental, com aplicação de penalidade correspondente, possuindo presunção de veracidade, sendo essa afastada por prova em sentido contrário, cujo ônus probatório é de incumbência do Agravante por se tratar de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, nos termos do art. 373, II, do atual CPC, o que, a priori, não se verificou na hipótese dos autos. 4. Conforme precedentes do STJ, no embargo administrativo preventivo, a ampla defesa e o contraditório, embora plena e totalmente garantidos, são postergados, isto é, não antecedem a medida administrativa, não padecendo de ilegalidade o ato administrativo questionado. (TJ/MT - N.U 1016159-57.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021, Publicado no DJE 23/02/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PEDIDO DE FISCALIZAÇÃO A SER REALIZADA EM MADEIREIRA - SUSPEITA DE ILÍCITO AMBIENTAL EM ÁREA AMAZÔNICA – COMÉRCIO IRREGULAR DE MADEIRA – PEDIDO DE INFORMAÇÕES PERANTE O “SISFLORA CC-SEMA/MT” SOBRE A SITUAÇÃO CADASTRAL DA EMPRESA – INDEFERIMENTO – INADMISSIBILIDADE – SUSPEITA DE CRIME AMBIENTAL – ATIVIDADE FISCALIZADORA PERTINENTES – NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E COIBIÇÃO DE ATIVIDADES DEGRADANTES – PRESENÇA DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA - POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO LIMINAR – OBSEVÂNCIA DO ARTIGO 225 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DA ATIVIDADE FISCALIZADORA - RECURSO PROVIDO. 1. Em se tratando de medidas que visem a proteção do meio ambiente, não há qualquer óbice em se realizar nova vistoria na sede da empresa madeireira, suspeita de ilícito ambiental (comércio ilegal de madeira), pelo contrário, é imperiosa a tomada de medidas para evitar a degradação ambiental, em respeito aos ditames especificamente dispostos no artigo 225 da Constituição Federal. 2. Diante da relevância de fundamento (suspeita de conduta irregular de empresa madeireira e possibilidade de causar danos ambientais) e do perigo da demora (continuidade da atividade danosa), é pertinente a concessão liminar para que se proceda a fiscalização pelos Órgãos Estatais competentes. (TJ/MT - N.U 0101514-96.2012.8.11.0000, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/04/2013, Publicado no DJE 23/04/2013)

Diante do acima exposto, CONHEÇO do presente recurso e:

A) DOU PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso para cassar a decisão do juiz de primeiro grau que
deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou o desbloqueio do CC - SEMA da demandante, com o restabelecimento do acesso ao SISFLORA;

B) DECLARAR PREJUDICADO o Recurso de Agravo Regimental interposto pelo Agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2022